Tribunal: TJDFT
Processo: 0718930-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESBLOQUEIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para determinar que a instituição bancária efetue o desbloqueio da conta da parte autora, permitindo o seu acesso para movimentações financeiras.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer e reparação por danos morais. Narrou que sofre acidente de trânsito em 30/05/2019, por culpa exclusiva de terceiro, o qual efetuou o depósito do valor de R$ 1.200,00 em sua conta corrente, a título de reparação de danos. Noticiou mais de dois anos após o ocorrido, dia 14/12/2021, teve sua conta bancária bloqueada, aparentemente em razão de contestação da transação. Informou que o desbloqueio foi objeto de duas ações judiciais, sendo que em uma delas teve o pleito deferido em sentença, porém em sede recursal foi reconhecia a ilegitimidade ativa, em razão da ação ter sido proposta por pessoa física. Consignou que a outra demanda judicial o banco desbloqueou a conta bancária no prazo para oferecimento de contestação (0702050-23.2023.8.07.0020) e, após ter sido proferida sentença reconhecendo a perda de objeto, sobreveio novo bloqueio.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 6262159). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 62621555).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao interesse de agir e quanto ao bloqueio da conta.
5. Em suas razões recursais, o banco argui preliminar de falta de interesse processual, sob o argumento de que a conta bancária não se encontra bloqueada. No mérito, afirma que a conta bancária de titularidade do requerente encontra-se ativa e sem qualquer restrição. Aduz que o código 140 – conta privativa é utilizado para contas não movimentadas há mais de 180 dias e que possua saldo superior a R$ 999,00. Alega que a conta bancária foi movimentada pela última vez em 14/12/2021, porém não em razão de bloqueio do banco, mas em razão de interesses próprios do cliente. Requer o acolhimento da preliminar suscitada, extinguindo-se o feito sem julgamento de mérito, ou a total improcedência da ação.
6. Preliminar de falta de interesse de agir. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca o desbloqueio de sua conta bancária. Comprovada a presença de questões controvertidas, cabe ao judiciário resolver a controvérsia. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços
8. O requerente que não consegue movimentar a sua conta bancária. Comprovou que tentou acessar a conta em duas oportunidades após o ajuizamento da ação, nos dias 14/05/2024 (ID 62621523) e 01/07/2024 (ID 62621540), sem sucesso. Em ambas as oportunidades, constou que a transação não foi efetuada, sob o código 140 – conta privativa. Em que peses as alegações da instituição bancária a respeito da inexistência de bloqueio da conta, está comprovada a impossibilidade de o consumidor acessá-la e movimentar valores. Verifica-se que mesmo após diversas tentativas do autor em solucionar o problema, inclusive judicialmente, a instituição bancária manteve embargo à movimentação bancária na conta objeto dos autos.
9. Não merece respaldo a alegação da ré de que a indisponibilidade de acesso à conta decorreu de conduta omissiva do autor, que não movimentou sua conta bancária. A última movimentação da conta foi exatamente o bloqueio originário e após tal fato a autora intentou diversas vezes a liberação da movimentação da conta. Conclui-se, portanto, que o bloqueio da conta bancária do autor ocorreu de forma indevida, em virtude de falha na prestação do serviço, impondo-se a condenação do réu na obrigação de fazer cominada em sentença.
10. Recurso conhecido. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. No mérito, não provido.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.